Tribunal: TJDFT
Processo: 0723165-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. PIS/PASEP. CONTA VINCULADA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. CORREÇÃO. JUROS. PERIODICIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PARÂMETROS. OBEDIÊNCIA. NECESSIDADE. ART. 4o DA LEI COMPLEMENTAR No 26/1975. DÉBITOS INDEVIDOS. INOCORRÊNCIA. SAQUES. FOPAG. POSSIIBILIDADE.
1. A atualização monetária do saldo acumulado existente na conta individual do PASEP deve obedecer aos parâmetros indicados na legislação especial quanto aos índices de correção, percentual de juros e periodicidade.
2. O art. 4o da Lei Complementar no 26/1975 faculta, ao final de cada exercício financeiro, a retirada das parcelas correspondentes aos créditos de que tratam as alíneas “b” e “c” do art. 3o.
3. A inexistência de provas sobre qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na operacionalização da conta PASEP acarreta a improcedência dos pedidos iniciais.
4. Recurso conhecido e não provido.